Tribunal: TJDFT
Processo: 0724897-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724897-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: W.A.L.S. COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela autora W.A.L.S. COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP em face da decisão ID 199269408 (origem) que, nos autos da ação anulatória ajuizada em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., indeferiu a tutela de urgência requerida para que a ré, ora agravada, mantenha o fornecimento de energia elétrica, até decisão final, bem como que se abstenha de promover restrição creditícia. Em suas razões recursais, a autora agravante sustenta, em suma, que propôs ação anulatória de Termo de Ocorrência de Inspeção com pedido de tutela antecipada que tem como objeto principal manter regular o fornecimento de energia em sua empresa enquanto se discute o mérito, a fraude praticada na Revisão de Consumo e a validade de fatura de energia elétrica produzida unilateralmente pela agravada, em face de Unidade Consumidora instalada no estabelecimento da agravante. Relata que, inconformada com a emissão do TOI no 173048 que gerou débitos de energia inexistentes, a agravante aviou Defesa Administrativa que teve julgamentos simultâneos em forma de “copia e cola”, afrontando ainda o art. 11 do CPC c/c art. 93, IX da CF/88, eis que não houve fundamentação lógico para a decisão administrativa. Discorre acerca dos vícios que fundamentam a ação anulatória, em especial a ausência de intimação da agravante, bem como a inobservância da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL na forma de apuração dos supostos desvios, evidenciando-se grave erro no procedimento, além de violação ao Código de Defesa do Consumidor. Alega que segue em dia com o pagamento de suas faturas mensais e que não houve aumento de consumo após a normalização da suposta irregularidade, não havendo fundamento para suspensão do fornecimento da energia elétrica. Destaca que, caso haja suspensão no fornecimento de energia elétrica, o resultado prático é a interrupção imediata de suas atividades comerciais, perda de mercadorias perecíveis, interrupção na geração de emprego e renda, suspensão imediata do pagamento de impostos, efeito dominó na impossibilidade de pagamento de fornecedores e bancos, bem como a demissão de dezenas de colaboradores diretos e indiretos. Salienta que a energia elétrica constitui bem essencial a sociedade, devendo esse serviço ser prestado de forma contínua e permanente, não podendo o mesmo ser interrompido unilateral e arbitrariamente pela concessionária, em razão de sua essencialidade e do monopólio estatal exercido sobre ele. Aponta que jamais se utilizou de carga de energia supostamente desviada, muito menos adulterou/violou medidores de energia, sendo importante destacar que não foi detectado, em princípio, em nenhuma das medições, qualquer tipo de desvio de energia, sendo nesse primeiro momento impossível atribuir responsabilidade à agravante de eventuais débitos não medidos. Entende, assim, que estão presentes os pressupostos para concessão da tutela antecipada, pugnando, liminarmente, pela manutenção do fornecimento de energia elétrica, bem como para impedir a negativação do nome da agravante, que tenham origem no TOI no 173048. Requer, quanto ao mérito, seja dado provimento ao recurso para confirmar o pedido liminar. Preparo recolhido (ID 60462197). É o relato do necessário. DECIDO. Quanto à possibilidade de concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação da tutela recursal, em sede de agravo de instrumento, esta encontra amparo no disposto pelo art. 1.019, I, do CPC, devendo para tanto, mostrar-se presentes os requisitos definidos pelo art. 300 de referido diploma processual, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, de forma a não permitir aguardar-se a análise por ocasião do mérito recursal. Imprimindo análise perfunctória admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade para a concessão da tutela antecipada recursal pretendida. A respeito do tema em debate, o art. 357, da Resolução Normativa n. 1.000/2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, preconiza que “é vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 dias, contado da data da fatura vencida e não paga, sendo permitida depois desse prazo apenas se ficar comprovado que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável.” (g.n.). Destaco que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.412.433/RS, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 699), firmou o entendimento no sentido de que se revela abusivo o corte no fornecimento de energia elétrica motivado por débito antigo, superior a 90 (noventa) dias da constatação da fraude. Confira-se: “Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.” No caso de fraude no aparelho medidor de consumo de energia, a orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, somente admite o corte do fornecimento de energia elétrica, uma vez configurado o inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude e, desde que o corte ocorra em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida. Assim, revela-se ilícita a suspensão de fornecimento de serviços de energia elétrica por débitos antigos superiores a 90 dias, ainda que incluídos em faturas recentes, sob pena de se permitir um subterfúgio e desvirtuamento da jurisprudência e da legislação de regência. In casu, considerando que o período de suposto inadimplemento compreende o dia 15/05/2023 até o dia 08/11/2023 (ID 196557338, p. 62 – origem), superior a 90 dias, resta demonstrada a probabilidade do direito do autor. Cumpre esclarecer que não se discute o inadimplemento pretérito da autora e o direito legítimo ao recebimento do débito e dos encargos legais pela empresa concessionária, o qual deve ser objeto da devida instrução probatória no curso do feito, mas o indevido corte de energia elétrica por dívidas pretéritas. Por outro lado, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é flagrante, considerando que a suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço de primeiríssima necessidade, pode impedir o regular desempenho da atividade econômica da agravante, com reflexos de impossível reparação. De igual modo, em relação à inscrição do nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito, nota-se que os argumentos recursais são relevantes e amparados em prova idônea, e demonstram que, a princípio, a média os valores pagos antes da lavratura do Termo de Ocorrência de Inspeção e depois são muito similares (ID 196557340 – origem), o que, em tese, demonstraria ausência de prejuízo para a ré agravada, de modo que eventual possibilidade de negativação do nome da agravante deve aguardar a resolução do mérito da demanda. Não há dúvidas que a possibilidade de negativação do nome da agravante poderá lhe acarretar prejuízos graves sobre sua atividade econômica, além de lhe causar outros problemas. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência requerida para determinar à parte ré que não promova a interrupção do fornecimento de energia da unidade consumidora da autora, bem como se abstenha de incluir o nome da autora nos cadastros de restrição ao crédito, em relação ao débito originado no TOI no 173048. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para ciência, bem como para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora